Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Pretensão advinda de filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Profissional autônomo. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda contínua e em montante considerável. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Majoração ou minoração. Modulação da conformação. Imperiosidade. Majoração. Balanceamento adequado. Ampliação da entidade familiar. Ponderação na definição da capacidade. Ocorrência. Apelação. Pedidos. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Conhecimento. Impossibilidade. gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo. Ato incompatível. Contrarrazões do réu. Documentos novos. Irrelevância para a elucidação do mérito recursal. Oportunização do contraditório. Desnecessidade. Apelo do alimentante conhecido e desprovido. Apelo da alimentanda conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo genitor e pela filha, ora menor impúbere devidamente representada pela genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada pela descendente em desfavor do pai, indeferira o pleito de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça por ele vindicado e julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, fixando a prestação alimentícia que deve fomentar no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
II. Objeto em discussão
2. Os objetos dos apelos cingem-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao genitor como obrigação inerente ao poder familiar ou se comportariam modulação, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, imputando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido à filha.
III. Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
4. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o apelo é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
5. Constatando-se que os documentos trazidos à tona pelo alimentante em conjunto com o manejo das respectivas contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretarem qualquer prejuízo à alimentanda, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento do desenlace da lide.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e para fruição de padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de filha adolescente, portanto, em idade escolar, são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por ocasião do desempenho da atividade autônoma que desenvolve rotineiramente, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro inferior à capacidade financeira do alimentante aferível mediante cotejo dos elementos colacionados, revelando o depurado que está apto a suportar importe superior ao originariamente fixado como forma de concorrer efetivamente para o custeio da subsistência da filha adolescente e assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, deve ser a expressão da pensão ser majorada para montante que se afigura razoavelmente adequado às possibilidades do obrigado e às necessidades da destinatária da verba alimentar.
10. Segundo as regras de experiência comum, a subsistência de movimentação financeira constante e em valores não desprezíveis é indicativo de que o protagonista desenvolve atividades lucrativas e aufere retorno compatível com a movimentação que apresenta, ressalvando-se que o movimentado não permite a inequívoca constatação do que percebe a título de renda mensal, mas que não pode ser desconsiderado como retrato dos valores médios que lhe são destinados, ensejando que sejam considerados e ponderados no dimensionamento de sua capacidade contributiva, a par da consideração das demais obrigações às quais também está jungido, inclusive as decorrentes da ampliação da entidade familiar havida ulteriormente ao nascimento da ora alimentanda.
IV. Dispositivo
11. Apelação do alimentante conhecida e desprovida. Apelação da alimentanda conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Unânime.